Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-40.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002542-40.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes ADELINO
DINIZ DA SILVEIRA e KELY APARECIDA SILVA TALIARO, é apelado TRES
BARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002542-40.2018.8.26.0358 -Voto 38946
2
APELAÇÃO 1002542-40.2018.8.26.0358
COMARCA DE MIRASSOL
APELANTES: ADELINO DINIZ DA SILVEIRA E KELY APARECIDA SILVA
TALIARO
APELADO: TRÊS BARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VOTO 38946
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE - Pleito de concessão da gratuidade da justiça
indeferido, com determinação para recolhimento do preparo recursal, sob
pena de deserção - Decurso de tal prazo sem manifestação - Deserção
caracterizada - Precedentes deste Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
São embargos à execução movidos por ADELINO DINIZ DA
SILVEIRA E OUTRA em face de TRÊS BARRAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição sobreveio
sentença de improcedência, em face da qual, inconformados, os vencidos apelam.
Em sede preliminar, pugnam pela decretação da nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, em apertada síntese, sustentam que houve
adimplemento substancial, de modo que não poderia haver a retomada do bem, assim como
requerem a declaração de ilegalidade da cobrança dos juros e encargos moratórios,
notadamente porque aplicáveis ao caso concreto as disposições do CDC. Firmes em tal
argumentação, requerem provimento (fls. 142/173).
Recurso tempestivo, não preparado e respondido (fls. 180/190).
Por decisão monocrática desta relatoria (fls. 201/204) foi indeferida a
gratuidade da justiça, com determinação de realização do preparo recursal, sob pena de
deserção.
A apelante opôs agravo interno, ao qual foi negado provimento.
(agravo interno 1002542-40.2018.8.26.0358/50000, rel. Des. Sergio Gomes, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002542-40.2018.8.26.0358 -Voto 38946
3
25/11/2019).
É O RELATÓRIO.
O apelo não vence o juízo de admissibilidade.
Consoante relatado, foi indeferido o pleito de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça e determinado que os recorrentes procedessem ao
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (101, § 2o, do CPC).
Tal decisão encontra-se preclusa, desde 23 de janeiro de 2019
(certidão de fl. 218).
Contudo, até o momento, não houve tal recolhimento.
Não há outra solução, portanto, senão que se reconhecer a deserção.
Em casos análogos, esta corte assim já decidiu:
“Apelação. Decisão que não conheceu do recurso ante a falta de
recolhimento do preparo. Pedido de gratuidade formulado no ato da
interposição do recurso. Art. 511, § 2o, do CPC. Intimação da
recorrente para recolhimento do preparo, em cinco dias. Inércia da
apelante. Deserção configurada. Recurso não conhecido.” (Apelação
no 0003761-24.2004.8.26.0576, rel. Des. Bonilha Filho, j. em
20/08/2014, g.n.).
“Arrendamento mercantil - Revisão contratual c/c consignatória -
Antecipação de tutela - Assistência judiciária requerida na inicial sem
notícia de deferimento - Preparo devido - Intimação para
recolhimento - Inércia - Deserção decretada - Recurso não
conhecido.” (Agravo de Instrumento no 0089236-12.2013.8.26.0000,
rel. Des. Vianna Cotrim, j. em 16/10/2013, g.n.).
“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
-
Benefício
indeferido -
Determinação para recolhimento das custas não atendida -
Deserção reconhecida. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Apelação 0116803-24.2009.8.26.0011, rel. Des.
Sergio Gomes, j. em 06/11/2012). (grifei)
Por fim, nos termos do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro a
honorária de sucumbência, fixada na sentença em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002542-40.2018.8.26.0358 -Voto 38946
4
Note-se que mesmo inadmitido o recurso, há de ser majorada a verba
de sucumbência, à vista do trabalho desenvolvido pelos advogados do apelado
(apresentação de contrarrazões recursais, acompanhamento do andamento do feito em sede
recursal etc.).
Sobre o tema, pronunciamento deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelante, em suas
razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da r.
sentença proferida, haja vista que o inconformismo recursal deixou de
contrariar e atacar os fundamentos contidos no comando sentencial
naquilo que lhe trouxe prejuízo (acolhimento da arguição preliminar
de ilegitimidade passiva 'ad causam'). É decorrência do princípio da
dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos do ato
decisório, cuja inobservância implica em irregularidade formal, por
infringência ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015,
correspondente ao art. 514, II, do CPC/1973, tornando inadmissível o
presente
recurso.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DA
ATIVIDADE RECURSAL DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO
ART. 85, §§ 11, DO NCPC. INCIDENTE NA HIPÓTESE.
OBSERVAÇÃO FEITA. Tratando-se de recurso interposto e
julgado na vigência do NCPC, de rigor reconhecer a incidência de
seu art. 85, § 11, que determina a majoração da verba honorária de
sucumbência. Assim, levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, elevo os honorários advocatícios em prol dos
patronos da ré ao valor de R$ 900,00 (novecentos reais), observada a
gratuidade
de
justiça
concedida
à
autora.
(Apelação
1016779-72.2015.8.26.0071, 31a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Adilson de Araújo, j. em 26/07/2016, g.n.).
É o suficiente.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica